Tribunal: STF
Processo: ARE 1494569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES TENTADOS DE ESTUPRO E POR UM CRIME CONSUMADO DE ESTUPRO SEGUIDO DE MORTE. CONDENAÇÕES CONTRÁRIAS A TEXTO DE LEI. PROVAS. DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS. INOCORRÊNCIA. 1.1. As hipóteses de cabimento de revisão criminal são restritivamente elencadas no Código de Processo Penal (artigo 621), não se admitindo à reavaliação das provas dos Autos sob mera reiteração de pedidos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. A verificação de que o decreto condenatório foi amparado em conjunto probatório robusto e seguro (declarações das vítimas e do policial militar, o qual reconheceu o réu como sendo autor da tentativa de estupro contra a vítima A.C.) implica improcedência do pedido de revisão criminal, sobretudo quando o contexto fático descrito nos autos revela que o requerente se dispôs a praticar vários delitos da mesma espécie em momentos e locais aproximados, sempre buscando satisfazer de forma extremamente violenta a sua lascívia; tendo um desses delitos resultado na morte da vítima F. S. 1.3 Não prospera a alegação de que o requerente na data dos fatos estava na cidade de Chapada de Natividade-TO, onde teria praticado outro crime análogo aos apurados, uma vez que, conforme reconheceu a sentença e o acórdão, a referida cidade encontra-se apenas à distância de 120 km do município de Dianópolis-TO, de modo que não há qualquer impedimento físico para que o requerente tenha praticado o crime de estupro e, posteriormente, tendo se deslocado para o mencionado município, tentado praticar os crimes de estupros e consumado o terceiro.



     2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que busca o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente.



    3. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo criminal para julgar o crime perpetrado em face de F. S. S., uma vez que restou comprovado que o bem jurídico tutelado não fora primariamente a vida, e sim a dignidade sexual da vítima. O requerente não trouxe qualquer elemento que pudesse desconstruir o julgamento do caso, no sentido que o delito em questão está inserido no rol dos crimes contra a vida.



    4. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REVISÃO DO APENAMENTO. PENAS APLICADAS DE MODO ADEQUADO. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. 4.1 Não obstante o requerente sustente que a reprimenda imposta exprime um erro judiciário, não se vislumbra, no caso, qualquer das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sobretudo quando não revelado que a dosimetria da pena afrontou qualquer preceito legal. 4.2 Revelada a reiteração das condutas sexuais criminosas, praticadas de formas autônomas e isoladas, deve ser mantida a regra do concurso material de crimes



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° incisos XXXVIII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o contexto fático descrito nos autos revela que o requerente se dispôs a praticar vários delitos da mesma espécie em momentos e locais aproximados, sempre buscando satisfazer de forma extremamente violenta a sua lascívia; tendo um desses delitos resultado na morte da vítima F. S.



    No que tange à alegação do requerente de que na data dos fatos estava na cidade de Chapada de Natividade, onde teria praticado outro crime análogo aos ora apurados, não prospera, uma vez que conforme reconheceu a sentença e o acórdão, a referida cidade encontra-se apenas à distância de 120 km do município de Dianópolis-TO, de modo que não há qualquer impedimento físico para que o requerente tenha praticado o crime de estupro e, posteriormente, tendo se deslocado para o mencionado município, tentado praticar dois crimes de estupro, em face de vítimas diversas, e consumado o terceiro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente